Tribunal: STF
Processo: Rcl 55020
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 14. Acesso aos autos. Diligências em andamento. Revolvimento de fatos e provas. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Vinicius Passos de Castro Viana contra ato do Relator do MS nº 0724325-60.2022.8.07.0000 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que a autoridade reclamada, ‘mesmo reconhecendo a condição do Sr. Ronaldo Cirino, como investigado nos autos, (...) indeferiu o acesso aos autos pelo reclamante ’. 



    Destaca que ‘solicitou acesso completo/irrestrito ao termo de depoimento da testemunha sigilosa nº 159/2022 de ID 123315040, eis que, de forma errônea/equivocada a acusação ocultou todo o conteúdo dos depoimentos e não somente a qualificação da testemunha sigilosa’. 



    Acrescenta que o depoimento da testemunha ‘já se encontra documentado em procedimento investigatório dentro dos autos, realizado por órgão com competência de polícia judiciária’. 



    Sustenta, nesta sede, violação da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, pois ainda não obteve acesso integral aos autos.



    Requer, em medida liminar e no mérito, ‘seja franqueado o pleno acesso aos autos, de forma integral ao presente Reclamante, por ser prerrogativa da advocacia e direito do cidadão representado pelo advogado’.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de admissibilidade da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Quanto ao ponto, colho do ato hostilizado (destaquei):



    Depreende-se da acurada análise do inquérito policial nº 0737441-04.2020.8.07.0001 que Ronaldo Cirino da Silva efetivamente está sendo investigado pela suposta prática do crime de homicídio consumado contra a vítima Marciel de Melo do Nascimento e tentativa de homicídio contra Ricardo de Melo do Nascimento. 



    Vale consignar que Ronaldo Cirino da Silva foi preso em flagrante em razão do delito de posse de arma de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), sendo o artefato inclusive utilizado nos autos do inquérito policial para realização de Exame de Confronto Balístico (fls. 485/488). 



    Nesse passo, assiste razão ao impetrante, porquanto de testemunha não se trata, mas efetivamente de pessoa investigada. 



    Ocorre que consoante bem assentado na decisão impetrada, Ronaldo Cirino da Silva não foi indiciado, encontrando-se as investigações ainda em andamento. Dessa forma, alguns elementos ainda não podem ser acessados, por necessitarem de maior aprofundamento no trabalho de perquirição, que poderá ser prejudicado pelo acesso pretendido. 



    Assim sendo, não se vislumbra de pronto, prova da existência de direto líquido e certo supostamente afrontado pelo d. Juízo impetrado, que manteve do extenso caderno investigatório, apenas dois depoimentos em sigilo, tendo o nobre causídico examinado todos os demais elementos até então produzidos. 



    Afere-se, pois, que no exame preliminar, próprio dos pedidos liminares, a decisão está de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que a Súmula Vinculante nº 14 não tem aplicabilidade quando existirem diligência pendentes, em inquérito ainda não encerrado.”



    Inexiste, portanto, substrato fático ou jurídico capaz de ensejar a aplicação, na espécie, do enunciado da Súmula Vinculante 14. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte orienta que ‘Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 20.5.2016); ‘Autos de inquérito policial que estavam circunstancialmente indisponíveis em razão da pendência de realização de diligência sigilosa. Além disso, os autos encontravam-se fisicamente em poder da autoridade policial, providência que, temporariamente, impedia o imediato acesso da defesa. Razões atinentes à gestão processual que evidenciam ausência de demonstração inequívoca de atos violadores da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 25.012-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 27.3.2017); e ‘Alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 14 não configurado. Diligências em curso’ (Rcl 18.044-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 18.12.2014).



    Lado outro, tendo o Tribunal de origem assentado, na decisão reclamada, que as investigações ainda estão em andamento, de modo que alguns elementos ainda não podem ser acessados, por necessitarem de maior aprofundamento no trabalho de perquirição, que poderá ser prejudicado pelo acesso pretendido, afastar tal conclusão exigiria a reabertura do debate fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação (Rcl 25.254-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019; Rcl 32.868-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019, v.g.). Destaco, por oportuno, os seguintes jugados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.02.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)



    Não detecto, portanto, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora